Tribunal: TJES
Processo: 5001459-08.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001459-08.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON NOE CORREIA

APELADO: V. L. DA SILVA LIMA - ME e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
5001459-08.2021.8.08.0069

APTE:
NILSON NOE CORREIA

APDO:
V.L. DA SILVA LIMA – ME e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – VÍCIO OCULTO – BEM DURÁVEL – PRAZO DE 90 DIAS PARA RECLAMAÇÃO – EXIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CPC – DECADÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL E PATRIMONIAL – PRAZO QUINQUENAL – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, reputa que o prazo para o consumidor reclamar a existência de vício oculto no bem durável por ele adquirido é de 90 dias, iniciando essa contagem a partir do momento em que é evidenciado, ou seja, quando se tem efetiva ciência da ocorrência dele.

II.
A exegese do CDC nos conduz a conclusão de que o referido prazo está atrelado ao momento para reclamação do vício e cumprimento das medidas dispostas no artigo 18, quais sejam a substituição do produto; a restituição da quantia paga ou o abatimento no preço.

III.
Lado outro, a e
xistência de pedido indenizatório decorrente de prejuízo moral ou financeiro sofrido pelo consumidor não está limitada ao prazo de noventa dias, mas ao quinquenal disposto na legislação.

IV.
É nula, ainda que parcialmente,
a sentença que acolhe a decadência dos pedidos iniciais feitos pelo consumidor sem diferir os prazos atinentes a cada um deles.

V.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
5001459-08.2021.8.08.0069

APTE:
NILSON NOE CORREIA

APDO:
V.L. DA SILVA LIMA – ME e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso a analisar a juridicidade da sentença que acolheu a arguição de decadência do direito do autor.

Em breve síntese, na exordial o demandante ventila que adquiriu um veículo e que ele careceu de manutenção, quando percebeu, através de laudo pericial, que trata-se de carro adquirido em leilão, o que motivou a rejeição do seguro por uma instituição financeira.

Trazida a questão atinente à decadência em sede de contestação, a referida tese foi encampada pelo magistrado singular, o qual pontuou que a parte somente teria o prazo de 90 dias a contar da constatação do problema para reclamar a sua reparação.

Irresignado, o recorrente ventila que possui prazo de cinco anos e não apenas 90 dias.

Pois bem.

O artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, reputa que o prazo para o consumidor reclamar a existência de vício oculto no bem durável por ele adquirido é de 90 dias, iniciando essa contagem a partir do momento em que é evidenciado, ou seja, quando se tem efetiva ciência da ocorrência dele.

A exegese do CDC nos conduz a conclusão de que o referido prazo está atrelado ao momento para reclamação do vício e cumprimento das medidas dispostas no artigo 18, quais sejam a substituição do produto; a restituição da quantia paga ou o abatimento no preço.

Decerto, compulsando os autos é possível perceber que o autor tomou conhecimento do problema existente no veículo a partir
08/05/2021, através de laudo pericial, vindo a propor a demanda somente em 21/09/2021, ou seja, quando já ultrapassado o prazo nonagesimal.

Até aqui não há razão para alterar o comando sentencial, na medida em que decaiu o autor da possibilidade de intentar contra os réus o disposto no artigo 18 do CDC.

Entrementes, e aqui é o motivo que enseja a nulidade da sentença, o pedido deduzido na peça vestibular, para além da questão da substituição do bem, ainda trata da responsabilidade civil dos fornecedores em relação ao autor.

Por tal razão, é de se registrar que a demanda em comento deverá permanecer em seu regular trâmite para apuração dos referidos pedidos, haja vista que o prazo prescricional para propositura da ação indenizatória em matérias que versem sobre direito consumerista é de cinco anos e não noventa dias.

O que se tem, a meu ver, é um equívoco na sentença ao englobar todos os pedidos como aqueles atinentes ao artigo 18 do CDC, submetidos ao prazo nonagesimal.

Sobre o tema, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS APÓS A TRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO PELO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA MANTIDA. RECLAMAÇÃO QUE FOI RESPONDIDA PELO FORNECEDOR NO MESMO DIA. PRAZO DECADENCIAL PARA RECLAMAR VÍCIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PRAZO PRESCRICIONAL PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PLEITOS NÃO ANALISADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A pretensão autoral está lastreada em vícios dos quais teve conhecimento em 20/02/2018, entretanto, o ajuizamento da demanda se deu apenas em 13/06/2018, de forma que houve o transcurso do prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, §2º, I e §3º do CDC.
2) Consoante previsão do CDC, a reclamação formulada pelo consumidor perante o fornecedor é capaz de obstar a decadência, todavia, a narrativa autoral é clara ao atestar que o gerente da empresa apresentou resposta negativa à requisição no mesmo dia 20/02/2018.
3) Assiste razão ao recorrente quando argumenta que o julgador sentenciante, apesar de ter reconhecido a decadência, deixou de manifestar-se acerca dos supostos danos morais e materiais decorrentes da situação posta. 4) Em se tratando de bem durável, o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC diz respeito ao período que possui o consumidor para exigir alguma das alternativas conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal. O referido prazo não se confunde com o lapso prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente do possível descumprimento do contrato. 5) A pronúncia da decadência, por si só, não é capaz de dirimir a controvérsia, haja vista a pendência de análise da pretensão indenizatória, que se submete ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27 do CDC, a qual alude ao ressarcimento do valor despendido com o conserto do veículo (dano material) e reparação do abalo moral sofrido (dano moral).
6) A simples leitura do édito sentencial evidencia tratar-se de sentença citra petita, o que atrai o reconhecimento da nulidade parcial da referida manifestação judicial. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível nº 0016820-96.2018.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Julgado em 01/03/2024)

Assim, ante a existência de patente equívoco quanto a necessidade de continuação do trâmite processual dos demais pedidos vestibulares, penso que a hipótese reclama a nulidade parcial da sentença.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, anulando parte da sentença objurgada para determinar que sejam processados na origem os pedidos indenizatórios formulados pelo autor.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador em sua integralidade.